Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019969-69.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Agravado : ISMAEL JORGE DA SILVA
Número do Protocolo: 1019969-69.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária” (Proc. no 0050384-70.2014.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ISMAEL JORGE DA SILVA, admitiu e homologou a proposta de honorários de 8 mil reais ofertada pela médica perita nomeada nos autos, rejeitando a impugnação oposta pela Seguradora/ré contra o valor da verba honorária, pois, no entender da douta juíza, “apesar (de) as requeridas questionarem o valor fixado de honorários periciais, não trouxeram elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante da complexidade da matéria não há que se falar em redução dos honorários apresentados” (cf. Id. no 108107463 - pág. 67).
A agravante sustenta que a perícia a ser realizada no caso não apresenta maiores complexidades, nem envolve situação extraordinária, nada que justificasse honorários em patamar tão elevado, tanto é que nem mesmo a expert nomeada soube precisar “qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o sobrevalor”, confirmando que “os honorários propostos foram feitos sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente qualquer o valor do trabalho a ser desempenhado”; acrescenta, ainda, sob outra ótica, que “a Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 630,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 3.150,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior”, o que evidentemente não foi observado no caso dos autos.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 108107455).
É o breve relatório.
Embora a decisão agravada não se enquadre em uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata via agravo de instrumento, não me parece viável e nem adequado prorrogar o enfrentamento da controvérsia, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, eis que, até lá, é provável que a verba já tenha sido depositada e o trabalho do perito executado, sendo assim, em atenção à orientação fixada pelo STJ ao julgar o Resp 1.696.396/MT, admito a interposição recursal tal como efetivada, e, ainda trilhando essa linha de raciocínio, justamente ante o risco de inutilidade de ulterior pronunciamento a respeito da matéria de mérito, e havendo pertinência na critica recursal, tenho que o recurso merece ser recebido no duplo efeito, porquanto preenchidos os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo à interposição.
O feito de origem envolve ação de cobrança de indenização securitária, em que o autor objetiva a condenação da Seguradora/ré ao pagamento da indenização estipulada na apólice de seguro à hipótese de “invalidez funcional permanente total por doença”, em razão do diagnóstico de infecção pelo HIV, porque, segundo sustenta, os sintomas/efeitos da doença o impedem de exercer adequadamente as atividades como militar dos quadros do Exercito Brasileiro (cf. Id no 108107457 - pág. 9/17).
Em razão da natureza da lide, para propiciar justa e acurada análise do mérito da causa, a MMa. Juíza admitiu a produção de prova pericial e, então, para conduzir a perícia médica, nomeou o médico infectologista Luciano Correa Ribeiro (cf. Id. no 108107461 - pág. 64/67), que, no entanto, recusou o encargo, na sequência, fora nomeado o médico Flávio Ribeiro de Mello, que, por sua vez, acabou sendo substituído após impugnação da Seguradora/ré por não ter especialidade na área de infectologia; a partir daí, houve uma sucessão de nomes cogitados para conduzir os trabalhos, sem nenhum êxito por motivos diversos, como foi o caso dos médicos Ivo Antônio Vieira (cf. Id. no 108107462 - pág. 22), Paula Maciel Santos Campos (cf. Id. no 108107462 - pág. 30), Soraya Byana Rezende da Silva (cf. Id. no 108107462 - pág. 32), Maira Bordignon Quadros (cf. Id. no 108107462 - pág. 47) e Eva Grigoli (cf. Id. no 108107462 - pág. 50).
A MMa. Juíza, então, nomeou a empresa Forense Lab (cf. Id. no 108107463 - pág. 8), que aceitou o encargo, destacando a médica Giovanna Lemos Naia para atuar na perícia, contudo, mais uma vez, diante de objeção da ré à admissão de médico sem especialidade na área de infectologia, ocorreu nova substituição, sendo, enfim, nomeada a médica infectologista Bianca Coelho Damin Ribeiro (cf. Id. no 108107463 - pág. 33), que aceitou o múnus, ofertando a proposta de honorários de R$8.000,00 (cf. Id. no 108107463 - pág. 37), cujo valor foi impugnado pela Seguradora/ré por não considerá-lo razoável e proporcional à complexidade da perícia técnica.
É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, porém, perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o expert nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.
Em regra geral, os honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidas do profissional necessárias para o trabalho.
No caso, longe de desmerecer ou diminuir os predicados profissionais ou o trabalho a ser prestado pela médica nomeada, e não obstante o fato de a sucessão de nomeações vista no feito sugerir dificuldade de se encontrar profissional disposto e/ou qualificado (de acordo com área de especialização) a assumir o encargo, ao menos em análise superficial, tenho por pertinente a queixa recursal de que a perícia não parece envolver trabalho de extrema complexidade, não oferecendo excepcionalidades ou dificuldades só superáveis mercê do emprego de instrumentalidades sofisticadas e de técnica altamente especializada, não havendo muito do que se extrair, nesse particular, da justificativa dada pela médica nomeada, onde ela se limitou a dizer que, “com a devida licença, entendo que o valor da proposta de honorários está condizente com a complexidade da causa e o valor da hora de trabalho, não sendo, portanto, viável para esta profissional a sua redução” (cf. Id. no 108107463 - pág. 66), além disso, não há como não notar a considerável discrepância entre a proposta homologada (8 mil reais) e aquela ofertada pela profissional nomeada anteriormente (1.200 reais); sendo assim, considerando que a impugnação feita pela Seguradora/agravante merece reflexão minuciosa, e a fim de evitar futuros prejuízos tantos às partes quanto à perita judicial, é devida a suspensão dos efeitos da decisão agravada até segundo momento.
Pelo exposto, recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de primeira instância.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator